Tribunal: TJDFT
Processo: 0715072-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0715072-45.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GIL VICENTE DE MELO GAMA, COOPERATIVA DE PRODUCAO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF-COOPERFIM EMBARGADO: COOPERATIVA DE PRODUCAO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF-COOPERFIM, ZORAH COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, SOA CONSULTORIA ORGANIZACIONAL E MARKETING LTDA, GIL VICENTE DE MELO GAMA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora